Tribunal: TJDFT
Processo: 0714306-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714306-87.2025.8.07.0000 RECORRENTE: LAIS DA SILVEIRA RECORRIDO: SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que LAIS SILVEIRA NEGRETTO interpôs recurso especial por meio da distribuição de um processo eletrônico autônomo em 10/4/2025. Registre-se que o processo a que se refere o recurso tramita em meio eletrônico sob o no 0701394-59.2024.8.07.0011. Dessa forma, proceda-se à juntada naquele processo de cópia integral do presente feito, inclusive deste despacho, autuando-se o recurso especial interposto e intimando-se a parte recorrida para contrarrazões. Após, arquive-se a distribuição do PJE 0714306-87.2025.8.07.0000, a fim de evitar duplicidade de tramitação. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024